Tribunal: STF
Processo: RHC 255258
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Revisão criminal. Recurso que reitera questão constitucional já apreciada no recurso extraordinário, em que proferida decisão monocrática, da qual a parte não recorreu. A jurisprudência da Corte é firme em não admitir reiteração de pedido, ainda que por meios distintos. A sustentação oral pode ser enviada pelos meios digitais disponibilizados pelo Tribunal. Agravo improvido.